Tribunal: TJDFT
Processo: 0754301-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754301-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELLEN FABIANNA RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão de ID 179240692, proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral ajuizada por ELLEN FABIANNA RODRIGUES DE SOUSA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré autorize, custeie e forneça a integralidade dos procedimentos indicados pelo médico assistente, bem como todo o material necessário para a referida cirurgia, sob pena de multa. Afirma que não houve negativa da operadora, porquanto não recebeu pedido de autorização para a realização do procedimento cirúrgico; que há cobertura contratual para o procedimento de reconstrução mamária, no entanto, a agravada limitou-se a formular pedido de consulta de rede credenciada; que o procedimento não é classificado como urgente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 54644532). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a agravada foi acometida por neoplasia maligna da mama e é portadora de uma rara síndrome denominada ‘síndrome de Li-Fraumeni”, conforme relatório da médica geneticista ID 178748345, autos de origem. Como parte do tratamento, foi realizada cirurgia de Mastectomia bilateral, tendo sido retirada ambas as mamas e, na mesma ocasião, foram colocados “expansores mamários”. Após o tratamento de quimioterapia e radioterapia, foi indicada a troca do expansor mamário por implante definitivo ID 178748346. No dia 9/8/2023, a agravada entrou em contato com a agravante para que lhe fosse fornecido o contato de clínica/cirurgião plástico conveniado para realizar a cirurgia reparadora (ID 178748347, autos de origem) e a única clínica conveniada enviou documento com a negativa de consulta (ID 178748348, autos de origem). Posteriormente, o Relatório Médico elaborado pela Dra Gabriela Albuquerque, mastologista inscrita no CRM/DF n. 16449, informou que a agravada apresentou “mastalgia bilateral relacionada a contratura capsular de próteses grau IV. Indicada troca de expansor por prótese definitiva para melhora do quadro álgico e reconstrução definitiva.” ID 178748356, autos de origem. No dia 2/10/2023, a agravada foi atendida na emergência do Hospital de Base relatando dor e febre de 39,1o, ocasião em que iniciou uso de antibiótico, em razão de infecção (ID 178748362). No dia 3/10/2023 a agravada realizou ultrassonografia mamária, ocasião em que foi constatada “mama direita com importante infiltrado inflamatório no tecido subcutâneo, notadamente nos quadrantes inferiores.” ID 178748370, autos de origem. A agravante forneceu à agravada o contato de clínica/cirurgião plástico conveniado no dia 3/10/23, no entanto, conforme documento emitido pelo Dr. Raphael de Figueiredo Ribeiro, CRM/DF 25.635, o profissional não possui expertise em reconstrução de mama de pacientes oncológicos (ID 178748373, autos de origem). A agravada permaneceu com a infecção decorrente da inflamação na mama, sendo prescritos diversos antibióticos (ID 178748380, 178748383, autos de origem). No dia 11/10/2023, foi emitido relatório médico subscrito pelo Cirurgião Plástico Dr. Ivan Motta, CRM/DF 16.482, ocasião em que relatou sobre a evolução da contratura BAKER 4 na mama direita e descreveu sobre a necessidade da cirurgia. Com efeito, o artigo 10-A da Lei n. 9.656/1998 determina que as operadoras de planos de saúde devem fornecer, por meio de suas unidades conveniadas, o serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação resultante da aplicação de técnicas de tratamento de câncer. No que diz respeito aos procedimentos relacionados à mama e sistema linfático, como mastectomia e mastoplastia, o Parecer Técnico n. 22/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016 estabelece que essas modalidades de plásticas mamárias, associadas ou não ao uso de próteses e/ou expansores, são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, quando indicadas pelo médico assistente para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral. Apesar de a agravante não ter recusado explicitamente a cobertura da cirurgia reparadora, a situação apresentada evidencia uma conduta desidiosa por parte da operadora. Isso ocorre porque a paciente possui a indicação e necessidade cirúrgica desde agosto de 2023. É necessário ressaltar que neste ínterim a mama direita da agravada desenvolveu processo inflamatório que prejudica a sua saúde física. Dessa forma, caso a disfunção não seja corrigida imediatamente, a autora estará inevitavelmente exposta ao risco de contrair outras doenças e gerar o agravamento da sua saúde. Portanto, não verificada a probabilidade de provimento, mostra-se inviável a concessão da medida liminar. Além disso, não se identifica a irreversibilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo, uma vez que há a possibilidade de conversão da tutela provisória em perdas e danos em caso de improcedência dos pedidos apresentados na petição inicial, conforme previsto no art. 302, I, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, no prazo legal, para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora